Tribunal: TCU
Processo: 033.414/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar - Comando do Exército

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares no âmbito do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão das pensões militares instituídas por João Nunes Ribeiro (peça 3), Reinaldo Jose de Abreu (peça 4), Paulo Boechat Ferreira (peça 5), Gervásio Salarini (peça 8) e Waldir Franca (peça 11); 9.2 considerar ilegais as concessões iniciais das seguintes pensões: 9.2.1 instituidor Matatias Soares (peça 2) - pensionistas Maria Celia Vitorino Soares (cônjuge); instituidor Olival Rocha (peça 6) - pensionistas Maria das Graças Rocha (filha) e Elizabeth Rocha Monteiro (filha); instituidor Carlos Miklos Junior (peça 9) - pensionistas Maria das Graças Barbosa Miklos (cônjuge) e Rita de Cassia Fortuna Miklos (filha); instituidor Amaro Pinto de Vasconcellos Filho (peça 10) - pensionista Nilsan de Paula Vasconcellos (cônjuge); em virtude da acumulação de mais de dois benefícios previdenciários pelos pensionistas indicados, em desacordo com o art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.2.2 instituidor José da Matta Teixeira (peça 7) - pensionistas Cláudia da Matta Calvert (filha) e Lúcia da Matta Calvert (filha), por erro no cálculo dos proventos, pagos de forma integral, quando a concessão exige a proporcionalidade com o tempo de serviço, nos termos dos arts. 27, "c", 30, "e" e 32, "a", da Lei 2.370/54; 9.3 nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.4 determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1 nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes dos atos ou parcelas ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2 emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3 nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, os comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão; 9.5 conforme o art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, caberá à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) monitorar o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; 9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pelas concessões, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".